Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711500-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: GEORGE HONORIO LIMA DE OLIVEIRA, NAIARA ARAUJO DA COSTA VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA FATURAMENTO. TEMA 769, STJ. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. PENHORA CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a penhora de percentual de faturamento da parte agravante. 2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, e, (ii) a possibilidade de penhorar parte do faturamento da empresa agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4.1. No caso dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que deferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 5. O fato de o executado, ora agravante, ter afirmado que não possui outros bens ou valores, não afasta seu interesse em recorrer da decisão que determinou a penhora de parte de seu faturamento. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 6. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte foi devidamente intimada sobre a penhora determinada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 769: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024). 8. No caso dos autos, restou demonstrada a inexistência de bens ou valores em nome da parte agravante, sendo cabível a penhora sobre seu faturamento; o percentual fixado não gera onerosidade, inexistindo motivos para alterar a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, correta a decisão que o indefere.” “2. Cabível a penhora sobre faturamento quando demonstrada a inexistência de bens em classificação superior do rol do art. 835 do Código de Processo Civil.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 835, 866 e 1.019, §1o. Jurisprudência relevante citada: Tema 769, SJT, Acórdão 1945187 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1872113 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT. A recorrente aponta violação aos artigos 835, 847 e 884, inciso I, todos do Código de Processo Civil, alegando “que houve o deferimento da penhora do faturamento das Recorrentes de maneira totalmente arbitrária e prematura”. Aduz que “não houve determinação pelo juízo de primeira instância para intimar as partes a fim de que indicassem bens móveis passíveis de penhora para satisfação do crédito” (ID 73043038, p. 9). Argumenta quanto à não observância da ordem de preferência dos bens penhoráveis. Defende, ainda, que não foi facultado às partes requerer a substituição da penhora caso ela não obedeça a ordem legal, como afirma ser o caso dos autos. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, na petição de ID 73890541, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO NUÑEZ CAMPOS OAB/BA 30.972, LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 e MARLOS MOURA LOBO MOREIRA OAB/BA 23.276. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 835 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Oportuno salientar que o art. 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial e não compulsória de realização da penhora, de modo que a observância de tal rol não se mostra inflexível, podendo ser alterada a ordem de realização da penhora a depender do caso concreto. Além do mais, foram esgotadas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados da executada, ora embargante, eis que restaram infrutíferas as buscas nos sistemas SISBAKID, RENAJUD e e-RIDFT.” (ID 72144068). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 2. É assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.060.484/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não merece trânsito o apelo quanto à apontada violação aos artigos 847 e 884, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO NUÑEZ CAMPOS OAB/BA 30.972, LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 e MARLOS MOURA LOBO MOREIRA OAB/BA 23.276. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários formulado no ID 73890541, considerando que a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004